Tribunal: TJES
Processo: 5000029-03.2025.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000029-03.2025.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIARD CORCINO DE SOUZA
RECORRIDO: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000029-03.2025.8.08.0062

RECORRENTE: JULIARD CORCINO DE SOUZA

RECORRIDO: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

EMENTA: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO DE VIAGEM E PERDA DE CONEXÃO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa de transporte ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de atraso no horário contratado que resultou na perda de conexão. O recorrente pleiteia a majoração do valor indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00) é proporcional e razoável diante da falha na prestação do serviço, ou se comporta majoração conforme pretendido pelo recorrente.

RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento do horário contratado em transporte terrestre, com a consequente perda de conexão, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral, cujo abalo é presumido (
in re ipsa
).

A fixação da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando o caráter pedagógico da medida sem ensejar enriquecimento sem causa.

O montante de R$ 4.000,00 fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado e suficiente para o caso concreto, não sendo considerado irrisório nem exorbitante, o que atrai a aplicação do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES, que veda a alteração do valor nestas circunstâncias.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A revisão do valor fixado a título de danos morais em sede recursal só é cabível quando o montante se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não ocorre quando o valor é arbitrado em observância à razoabilidade e às peculiaridades do caso.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/1995, arts. 40 e 46;

CC, arts. 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada:

Colegiado Recursal do ES, Enunciados 11 e 32;

STJ, AgInt no AREsp 2.059.743/RJ; STJ, REsp n. 1.795.982/SP.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
JULIARD CORCINO DE SOUZA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

A
Sentença de Primeiro Grau
(ID 16554657) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos acima delineados, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o(s) pedido(s) formulado(s) na inicial para:
a)

CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por
DANOS MORAIS
no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
. No período compreendido entre a data da citação, art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento, sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).
b)
JULGAR
IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
.

Em sede recursal (ID 16554658), o recorrente pleiteia a reforma da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais.

A parte Recorrida apresentou Contrarrazões (ID 16554672).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 16554662 e 16554661).

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de patente relação de consumo e entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A única questão discutida nos autos é o valor arbitrado a título de danos morais, considerando o atraso da chegada do veículo no horário contratado.

Na hipótese dos autos, restou comprovado o descumprimento do horário contratado, fato esse que gerou a perda da conexão do transporte do autor. Tal situação ocasionou aborrecimentos e transtornos dignos de serem repreendidos, que ultrapassaram a esfera de mero dissabor da vida cotidiana, de modo a constituir dano moral, cuja comprovação decorre do próprio fato ilícito, sendo o abalo presumido e inerente à falha na prestação do serviço.

Por via reflexa, é devida a indenização por dano moral. A Sentença agiu com acerto ao reconhecer a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar à parte autora por dano moral.

A fixação da indenização nesses casos tem se mostrado um caminho tortuoso, dada a impossibilidade de se aquilatar o grau de dor e sofrimento apresentado pela parte, de modo que deve o arbitramento observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico.

Assim, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório, de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

No caso em apreço, entendo por manter o valor da indenização por dano moral nos moldes fixados pelo Juízo de primeiro grau. Embora estejamos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, enquanto consumidor, compreendo que o valor fixado se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos.

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo,
não se evidencia na hipótese, não havendo motivos para majorar o valor da condenação.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por ser proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)